Tribunal: TJBA
Processo: 8013441-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013441-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OSA ELIZABETHE MONTEIRO ROCHA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO, GILMAR AMORIM SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: VICTOR DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVELIN DE CERQUEIRA MELO, HENRIQUE ALVES DE AMORIM MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por deserção, tendo a parte recolhido o preparo de forma simples quando deveria tê-lo feito em dobro, conforme art. 1.007, §4º, do CPC. A agravante postula a reforma com base na boa-fé processual e, subsidiariamente, requer a restituição do valor recolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - (i)
Possibilidade de o
pedido de restituição de preparo constitui
r
matéria apta a lastrear
agravo interno
contra decisão de inadmissão por deserção; e (ii)
Aptidão da
alegação de boa-fé
para o
afasta
mento

d
a deserção quando a parte foi expressamente intimada a recolher o preparo em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pedido de restituição não possui aptidão para modificar decisão de inadmissão por deserção, providência que deve ser requerida administrativamente nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 07/2021 do TJBA. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário.

4
- A boa-fé processual não afasta a deserção quando a parte descumpre determinação judicial expressa de recolher o preparo em dobro. O art. 1.007, §5º, do CPC veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo recolhido na forma do §4º, não cabendo invocar princípios para contornar norma processual clara, objetiva
e cogente.

IV. DISPOSITIVO

5
- Recurso não conhecido em parte, por ausência de interesse recursal
quanto ao pedido subsidiário de restituição, e desprovido na parte conhecida,
mantendo a decisão de inadmissão do agravo de instrumento por deserção.